Tribunal: STF
Processo: HC 203608
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA Nº 691/STF. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia.



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.